Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE TR. IPCA-E. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO. INTERPOSIÇÃO. NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA COMPLEMENTAR. RE no. 870.947/SE. TEMA 810. REVISÃO DO QUANTUM DEBEATUR. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Se o processo foi extinto sem análise meritória e o exequente/apelante restou sucumbente na sentença, tem-se presente seu interesse recursal, pois a interposição da apelação revela-se meio adequado para impugnar o decisum, útil para que o possa obter melhora em sua situação fática e necessária, pois inexiste outro caminho para tanto.
2. Por mais que se reconheça que a correção monetária é pedido implícito e que pode ser conhecida de ofício, o fato de, posteriormente a homologação dos cálculos, a matéria ter sido submetida à repercussão geral (Tema n.o 810), afetado ao julgamento pelo paradigma trazido no RE no. 870.947/SE, onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização dos valores dos débitos da Fazenda Pública, tais circunstâncias não têm o condão de desconstituir a coisa julgada que se formou em outros autos ou de reabrir a discussão sobre o quantum debeatur apurado de forma devida em outro processo, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica
3. Inviável, pela via de novo cumprimento de sentença de natureza complementar, instaurar qualquer discussão acerca da correção ou da justiça da decisão judicial já transitada em julgada em outro processo que, com correção, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada material e da preclusão pro judicato que se formou no primeiro cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.